Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOTIFICAÇÃO DA TERRACAP A RESPEITO DO RISCO IMINENTE DE CANCELAMENTO DA VENDA DO IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ATO IMPUTÁVEL À PRÓPRIA EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO.
1. O artigo 476 do Código Civil dispõe que "nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Referido dispositivo legal consagra o princípio exceptio non adimpleti contractus (exceção do contrato não cumprido) que permite que o contratante suspenda o cumprimento da obrigação até que o outro cumpra a sua parte.
2. Da análise dos documentos, constata-se que a própria Terracap inviabilizou a escrituração do imóvel objeto do Edital no 03/2016, diante da notícia do expedidor cartorário da existência de parcelamento tributário pela empresa pública, o que inviabilizou a expedição da certidão positiva com efeito de negativa de débitos.
3. Nesse contexto, e considerando o iminente risco da rescisão do contrato, a adquirente do bem ajuizou a presente ação com o fito de obstar o pretenso cancelamento, atribuindo-se à causa o valor constante no negócio jurídico.
4. Considerando que o litígio teve por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa deve ser aquele referente ao contrato, na melhor exegese do artigo 292, II, do CPC. Precedentes.
5. Apelação não provida.